Tribunal: TCU
Processo: 033.894/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde  SUS transferidos ao município na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS transferidos ao Município de Presidente Dutra/MA, nos exercícios de 2010 e 2011, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Irene de Oliveira Soares e Terezinha de Jesus Aquino Mota Cruz, bem como da empresa Campos Soares Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/7/2010 51.014,83 2/9/2010 49.891,31 23/9/2010 29.527,51 15/10/2010 53.612,97 4/1/2011 48.381,58 17/1/2011 10.679,16 17/1/2011 48.486,91 17/1/2011 89.258,12 17/1/2011 11.024,54 17/1/2011 8.461,51 17/1/2011 70.220,00 25/1/2011 28.860,42 3/3/2011 87.578,04 3/3/2011 36.093,08 3/3/2011 50.874,39 3/3/2011 13.316,52 11/4/2011 43.532,72 11/4/2011 50.031,75 11/4/2011 27.094,32 11/4/2011 44.800,36 27/4/2011 99.077,40 27/4/2011 43.641,73 27/4/2011 13.931,54 27/4/2011 13.166,25 27/4/2011 26.999,59 24/5/2011 21.381,99 24/5/2011 15.588,84 24/5/2011 56.094,84 24/5/2011 43.887,50 24/5/2011 86.286,06 11/7/2011 41.254,25 11/7/2011 66.989,88 11/7/2011 165.283,20 11/7/2011 10.268,16 8/8/2011 55.052,48 8/8/2011 65.761,03 2/9/2011 32.316,48 15/9/2011 27.175,14 15/9/2011 58.212,38 15/9/2011 52.559,64 9.2. aplicar, individualmente, às Sras. Irene de Oliveira Soares e Terezinha de Jesus Aquino Mota Cruz, bem como à empresa Campos Soares Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.